Tribunal: TJDFT
Processo: 0750828-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISTRIBUÍDO AO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA. ART. 516, II, CPC. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. INTERESSE DO INFANTE. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em verificar qual o Juízo competente para processar o cumprimento de sentença emanado de ação de fixação de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil prevê que o juízo competente para a execução de alimentos seja aquele que decidiu a causa, conforme os artigos 516 e 528, § 9o.
3.1. A escolha do foro é facultada ao credor, não ao juiz, garantindo à criança ou ao adolescente a ampliação da proteção, ao possibilitar que a ação seja proposta no foro considerado mais adequado pelo representante legal.
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1699170 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 1a Câmara Cível; Acórdão no 1437393 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 2a Câmara Cível; Acórdão no 1898807 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna da 2a Câmara Cível.